Tribunal: TJDFT
Processo: 0700794-40.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. INÉRCIA PROCESSUAL. AUTOR. INOCORRÊNCIA. PESQUISA BACENJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSÁRIO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Na presente hipótese o Juízo singular extinguiu a relação jurídica processual originada por ação execução, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC, ao considerar a ausência de pressuposto ao desenvolvimento válido e regular do processo.

2. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. Caso o autor não tome as providências necessárias para efetivar a citação do réu o processo deve ser extinto nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.

3. Após a segunda diligência infrutífera na tentativa de citar o réu a apelante requereu a realização de pesquisa em sistemas eletrônicos à disposição do Poder Judiciário, para pesquisa de endereço das partes.

4. O Juízo singular condicionou a análise do aludido requerimento à pesquisa prévia, pela credora, em sistemas mantidos pelos órgãos de serviço de proteção ao crédito.

5. A credora justificou a impossibilidade de realização de pesquisas nos bancos de dados da SERASA e do SPC, tendo renovado o requerimento de pesquisa do endereço do réu nos sistemas eletrônicos à disposição do Poder Judiciário.

6. A Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já está firmada no sentido da observância do princípio da cooperação entre as partes, em situações de requerimento formulado pelo credor para realização de pesquisa em sistemas eletrônicos de busca.

7. No caso em deslinde é necessário esgotar as tentativas de localização do réu antes de autorizar eventual citação por edital, sendo indispensável a devida consulta aos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD.

8. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.